Tribunal: TJES
Processo: 5007877-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007877-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DELLMAR TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 16239891, do processo de referência), que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela empresa
DELLMAR TRANSPORTES LTDA.
, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Na instância originária, a pessoa jurídica
DELLMAR TRANSPORTES
LTDA.
impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Chefe da Agência da Receita Estadual de Cariacica, afirmando que, embora tenha protocolizado, por meio do Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos desenvolvido pelo Poder Executivo Estadual (e-Docs), três impugnações individualizadas aos autos de infrações lavrados em seu desfavor pelo fisco estadual, a autoridade coatora considerou sua revelia nos respectivos procedimentos administrativos.

Diante do ocorrido, busca a impetrante o reconhecimento da validade dos protocolos realizados via e-Docs e, por conseguintes, a revogação dos termos de revelia lançados em seu desfavor, com o regular processamento dos procedimentos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/ES.

A tutela de urgência foi concedida sob o fundamento de que a impetrante “comprovou o tempestivo protocolo realizado via e-Docs (ID n 16096475), com o correto endereçamento da impugnação”.

Os procedimentos para a captura e envio de documentos por meio do e-Docs resta minunciosamente descrito no portal “Conecta Cidadão”, mantido pelo Governo do Estado do Espírito Santo
1
, abaixo descritos:

2 - PROCEDIMENTOS PARA CAPTURA E ENVIO DE DOCUMENTOS

2.1 - Salvar no formato em um único PDF todos os documentos a serem enviados, sendo que o primeiro documento deverá ser o Requerimento Inicial. (Caso a documentação não caiba em um único arquivo, poderá excepcionalmente ser armazenada em quantos arquivos forem necessários, desde que se esgote o imite de 250 MB para cada arquivo a ser subdividido).

2.2 - Clicar no botão vermelho com o símbolo de “+”, situado no canto superior esquerdo da tela. Ao clicar neste botão um menu irá deslizar para a direita.

2.3 - Clicar em Encaminhamento.

2.4 - Clicar em FAZER UPLOAD no campo “Quais Documentos serão encaminhados?”.

2.5 - Clicar para fazer o Upload do documento a ser enviado. O documento deverá estar no formado “PDF”. Caso tenha mais de um PDF a ser enviado, clicar no primeiro onde consta o Requerimento Inicial.

2.6 - Escolher Documento Escaneado no campo “Qual é o tipo de documento?”.

2.7 - Digitar no campo “Qual o Nome do Documento?” o nome do interessado, seguido do assunto do requerimento.

2.8 - Clicar em PRÓXIMO.

2.9 - Manter o Nível de Acesso como Organizacional

2.10 - Clicar em PRÓXIMO.

2.11 - Clicar em CAPTURAR e confirmar a captura na caixa de diálogo clicando novamente em CAPTURAR.

2.12 - Caso possua mais documento a ser enviado junto com este requerimento inicial, clicar em FAZER UPLOAD no campo “Quais Documentos serão encaminhados?”, e repetir o procedimento 2.5 a 2.11 até todos os documentos serem capturados.

2.13 - Caso não possua mais documento a ser enviado clicar em PRÓXIMO no campo “Quais Documentos serão encaminhados?”.

2.14 - Caso queira enviar a documentação à Agência da Receita Estadual, proceder conforme item 3.

2.15 - Caso queira enviar a documentação ao Protocolo Geral, proceder conforme item 4

2.16 -Digitar no campo Título o nome do interessado, seguido do assunto do requerimento.

2.17 - Digitar no campo Mensagem, escrever um breve relato sobre o que está sendo enviado.

2.18 - Clicar em ENVIAR e confirmar o envio na caixa de diálogo clicando novamente em ENVIAR.

2.19 - Pronto. Seu documento já foi enviado. Aparecerá uma nova tela com a informação Rastreio do Encaminhamento 0000-XXXXXX. Este é o número do seu protocolo.

2.20 - Caso queira consultá-lo, depois poderá clicar no menu lateral esquerdo, em Encaminhamentos, e na opção SAÍDA.

Na situação dos autos, a impetrante almeja comprovar o protocolo das impugnações por meio dos documentos acostados no Id nº 16096475, do processo de referência, que se tratam de cópias das telas do suposto envio dos documentos por meio do sistema e-Docs.

Todavia, da análise dos referidos elementos, observa-se que a impetrante demonstra, tão somente, que realizou a captura dos documentos junto ao sistema (etapa 2.12), vez que o efetivo envio dos mesmos ao órgão de destino somente poderia ser comprovado com “Rastreio do Encaminhamento”, que se trata do número de protocolo (etapa 2.19), informação esta somente disponível após a escolha e confirmação da opção “enviar” (etapa 2.18).

Lado outro, não consta dos autos prova mínima de que o e-Docs passava por instabilidade no dia em que a impetrante inseriu os documentos no sistema, o que reforça a percepção de que não houve o envio das impugnações que foram inseridas na plataforma.

Desse modo, não desconstituída a presunção de veracidade dos termos de revelia lavrados pela fazenda agravante, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Por fim, quanto à extensão da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, cumpre observar que a análise recursal limitou-se à apreciação dos elementos carreados aos autos pelo próprio impetrante no processo de origem, não se observando menção ou exame de provas não submetidas ao juízo
a quo
.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para indeferir o pleito de tutela de urgência formulado no bojo da impetração originária.

É como voto.

1
Disponível em: https://conectacidadao.es.gov.br/Servicos/Detalhes/2604.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÕES FISCAIS – SISTEMA ELETRÔNICO E-DOCS – PROTOCOLO NÃO COMPROVADO – INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA NÃO DEMONSTRADA – TERMOS DE REVELIA – VERACIDADE – PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Da análise dos elementos que instruem a inicial, observa-se que a impetrante demonstra, tão somente, que realizou a captura dos documentos junto ao sistema (etapa 2.12), vez que o efetivo envio dos mesmos ao órgão de destino somente poderia ser comprovado com “Rastreio do Encaminhamento”, que se trata do número de protocolo (etapa 2.19), informação esta somente disponível após a escolha e confirmação da opção “enviar” (etapa 2.18).

2
.
Não consta dos autos prova mínima de que o e-Docs passava por instabilidade no dia em que a impetrante inseriu os documentos no sistema, o que reforça a percepção de que não houve o envio das impugnações que foram inseridas na plataforma.

3.
Não desconstituída a presunção de veracidade dos termos de revelia lavrados pela fazenda agravante, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.